Tribunal: CARF
Processo: 11128.005785/2009-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.005785/2009-33
ACÓRDÃO
3003-002.724 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOLMAR ALIMENTOS LTDA ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 28/11/2006, 05/12/2006, 06/12/2006, 13/12/2006,
20/12/2006,
22/12/2006,
28/12/2006,
29/12/2006,
17/01/2007,
29/01/2007, 01/02/2007, 02/02/2007, 06/07/2007
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ÔNUS DA PROVA.
Configura-se a interposição fraudulenta quando presentes indícios
consistentes e ausente comprovação da regularidade das operações.
Recursos voluntários negados.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. INAPTIDÃO DO CNPJ. PERDIMENTO
CONVERTIDO EM MULTA.
Caracterizada a interposição fraudulenta pela não comprovação da origem
e disponibilidade dos recursos utilizados nas importações e pela
incapacidade econômico-financeira da empresa. A natureza perecível das
mercadorias e a liberação por decisão judicial não afastam a infração nem
impedem a conversão da pena de perdimento em multa equivalente ao
valor aduaneiro.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator

Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.724 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.005785/2009-33
2
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Freitas Costa,
Denise Madalena Green, Vinicius Guimaraes, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão proferido pela 4a Turma da Delegacia
Regional de Julgamento em Curitiba que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.

O Acórdão n.o 06-64.485 (fls. 75/89), de 28/10/2018, apresenta a seguinte ementa:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 28/11/2006, 05/12/2006, 06/12/2006, 13/12/2006,
20/12/2006, 22/12/2006, 28/12/2006, 29/12/2006, 17/01/2007, 29/01/2007,
01/02/2007, 02/02/2007, 06/07/2007
MERCADORIAS. PERDIMENTO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE PESSOAS.
CONSUMO DAS MERCADORIAS. MULTA SUBSTITUTIVA.
As mercadorias irregularmente importadas mediante interposição fraudulenta de
pessoas estão sujeitas à pena de perdimento, que é substituída por multa
equivalente ao valor aduaneiro no caso de não localização ou do consumo das
mesmas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Por bem resumir os fatos, sirvo-me do Relatório do Acórdão a quo:
Contra o contribuinte supra-identificado foi lavrado o auto de infração de fls.
04/08, que exige R$ 417.892,43 de multa no montante do valor aduaneiro.
A exigência é decorrente da impossibilidade da apreensão de mercadorias sujeitas
à pena de perdimento, uma vez que na importação delas houve "tanto a
constatação da "... existência da interposição fraudulenta de terceiros,
caracterizada em decorrência da não comprovação da origem, disponibilidade e
transferência dos recursos empregados nas operações de comércio exterior... ",
como a caracterização da "... inexistência de fato da empresa ... ", conforme
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.724 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.005785/2009-33
3
relato fiscal à fl. 05 - descrição dos fatos e enquadramento(s) legal(is)do auto de
infração.
O contribuinte foi cientificado do auto de infração, pessoalmente, por meio de
representante (procuração à fl. 14) em 13/08/2009 (fl. 04), tendo interposto, em
14/09/2009, a impugnação de fls. 30 a 33.
Na narrativa dos fatos, informa ser empresa de importação de alimentos, cujos
despachos de importação, no período objeto do auto de infração, estavam
direcionados para o canal cinza de conferência e, mediante interposição de
medida judicial, obteve tutela antecipada para efetivação do desembaraço
aduaneiro.
Contesta a exigência de entrega das mercadorias depois de decorridos mais de
dois anos dos seus desembaraços, aduzindo que a norma embasadora da
exigência do Fisco é "hierarquicamente inferior a Princípios, onde deve haver
muita prudência na sua aplicação, especialmente por parte dos nossos órgãos
fiscalizantes, sob pena de severas punições sobre fatos e situações deveras
discrepantes". Acrescenta ser "evidente que a recorrente jamais poderia manter
as mercadorias desembaraçadas, e perecíveis, por mais do que o tempo de sua
validade, sob pena de torná-las impróprias ao consumo, em um país em que há
milhares de pessoas com fome. Se a própria União pode efetivar a doação de
mercadorias perecíveis antes do término do Processo Administrativo/Judicial, fato
incontroverso (Ex.: apreensão de pesca no defeso), quiçá uma pequena empresa,
a qual estava amparada por determinação judicial, como é o presente caso".
Diz que provar a intenção de causar dano ao Erário não é tarefa fácil, não
podendo ser feita a comprovação por meros indícios, que alega ser o caso,
aduzindo que "as importações foram realizadas na mais perfeita legalidade,
inexistindo fraude, simulação ou interposição fraudulenta de terceiros". Afirma
ser exemplo de boa-fé a sócia não se furtar a recorrer, assinando e
acompanhando os processos.
Alega que estava amparada por ordem judicial de desembaraço, nunca negou
apresentação de livro fiscal, que há lisura no seu procedimento, sendo a sua
manifestação apenas para "justificar a impossibilidade de total de entrega das
mercadorias, onde inexistiu qualquer fraude, simulação ou interposição de
terceiros".
Atribui importância ao que denomina de princípio de preservação da empresa
para a geração de impostos e empregos, para concretização da sua
responsabilidade social.
Reafirma a impossibilidade/impraticabilidade da devolução das mercadorias
despachadas.

Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.724 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.005785/2009-33
4
A contribuinte interpôs recurso voluntário (fls. 109/113) no qual sustenta a
impossibilidade de aplicação da pena de perdimento, visto que as mercadorias, por serem
perecíveis, foram liberadas por liminar judicial e consumidas, o que tornaria o perdimento original
inexequível. Invoca o princípio da preservação da empresa e a boa-fé, argumentando que a multa
de R$ 417.892,43 é desproporcional e compromete sua viabilidade econômica. Defende, por fim,
que a autorização judicial para o desembaraço das cargas convalida a regularidade da operação,
solicitando a total improcedência do lançamento tributário.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator

I - TEMPESTIVIDADE

A contribuinte foi intimada da decisão recorrida em 06/11/2018, e interpôs o
recurso voluntário em 28/11/2018, sendo, portanto, tempestivo o Recurso Voluntário.

Encontrando-se preenchidas as demais condições de admissibilidade, dele tomo
conhecimento.

II – MÉRITO

A controvérsia cinge-se à caracterização de interposição fraudulenta de terceiros
na modalidade ocultação de sujeito passivo, à consequente declaração de inaptidão do CNPJ da
recorrente e à aplicação da pena de perdimento convertida em multa equivalente ao valor
aduaneiro das mercadorias, nos termos do art. 23, V, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei no 1.455/1976.

a) Da alegada inexistência de fraude e da suposta regularidade operacional

A recorrente sustenta que a imputação fiscal estaria fundada em premissa
equivocada, defendendo possuir regularidade operacional, capacidade financeira e origem lícita
dos recursos empregados nas importações.
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.724 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.005785/2009-33
5

Todavia, o Auto de Infração consigna que, no âmbito do MPF – Fiscalização no
08.1.78.00-2007-00405-7, foi constatada:
a) a não comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos
empregados nas operações de comércio exterior;
b) a caracterização da interposição fraudulenta de terceiros;
c) a denominada “inexistência de fato” da pessoa jurídica.

A declaração de inaptidão do CNPJ decorreu justamente dessas apurações, com
efeitos tributários a partir de 08/02/2006, tornando ineficazes, para fins fiscais, os documentos
emitidos pela empresa após essa data.

O ponto central é objetivo: a recorrente não apresentou nos autos documentação
apta a demonstrar a origem, disponibilidade e efetiva transferência dos recursos utilizados nas
importações. Limitou-se a afirmar, de forma genérica, que os valores decorreriam de vendas
pretéritas, sem juntar contratos, comprovantes bancários, escrituração idônea ou elementos
contábeis que demonstrassem fluxo financeiro compatível com as operações realizadas.

A caracterização da interposição fraudulenta por ocultação do real sujeito passivo
exige prova da simulação voltada à dissimulação do efetivo responsável pela operação. No caso
concreto, a fiscalização demonstrou inconsistências financeiras e operacionais incompatíveis com
o volume das importações realizadas.

Cabia à recorrente, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil,
comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Fazenda Pública. Não o fez.

Argumentos retóricos não substituem prova documental. Em matéria aduaneira,
especialmente quando se trata de ocultação de sujeito passivo, a comprovação da capacidade
econômico-financeira é elemento central. A ausência dessa demonstração mantém hígida a
presunção de legitimidade do ato administrativo.

b) Da natureza perecível das mercadorias e da liberação por força de liminar
judicial

Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.724 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.005785/2009-33
6
Sustenta a recorrente que:
a) as mercadorias seriam perecíveis (alimentos);
b) foram liberadas mediante decisão liminar;
c) foram integralmente consumidas;
d) a liberação judicial afastaria a pena de perdimento e, por consequência, a
multa substitutiva.

Não lhe assiste razão.

Primeiramente, a natureza perecível do bem não elide a infração aduaneira. Ao
contrário, o § 3o do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455/1976 prevê expressamente a conversão da
pena de perdimento em multa equivalente ao valor aduaneiro quando a mercadoria não puder ser
apreendida ou restituída à Fazenda Nacional.

A multa substitutiva existe justamente para evitar que o consumo, alienação ou
desaparecimento da mercadoria inviabilize a aplicação da sanção.

Quanto à liberação por decisão judicial, é entendimento consolidado que a ordem
de desembaraço não convalida eventual infração aduaneira subjacente. A decisão liminar viabiliza
a circulação do bem, mas não extingue a responsabilidade decorrente de ilícito posteriormente
reconhecido na esfera administrativa ou judicial.

A autorização judicial para liberação não transforma operação irregular em regular.
Se assim fosse, bastaria obter uma liminar para blindar definitivamente qualquer infração — o que
evidentemente não encontra respaldo no sistema jurídico.

c) Dos princípios da boa-fé, da preservação da empresa e da alegada
desproporcionalidade

A recorrente invoca os princípios da boa-fé objetiva e da preservação da empresa,
alegando que a penalidade aplicada possui caráter confiscatório e compromete a continuidade da
atividade empresarial.

Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.724 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.005785/2009-33
7
A argumentação também não procede.

A aplicação da penalidade decorre de previsão legal expressa. A atuação
administrativa, uma vez demonstrados os pressupostos fáticos e jurídicos da infração, não
comporta juízo discricionário quanto à conveniência da sanção.

Princípios não podem ser manejados para afastar comando normativo claro. A
preservação da empresa é diretriz relevante no direito empresarial, mas não constitui salvo-
conduto para práticas que vulnerem o controle aduaneiro e a higidez do comércio exterior.

Além disso, não foi produzida prova concreta da alegada inviabilidade econômica
decorrente da multa. A alegação de confisco exige demonstração objetiva e robusta, inexistente
nos autos.

Diante do conjunto probatório:
 restou configurada a interposição fraudulenta por ocultação de sujeito
passivo;
 foi regularmente declarada a inaptidão do CNPJ;
 as importações realizadas após a data de ineficácia documental sujeitam-se
à pena de perdimento;
 inviabilizada a apreensão das mercadorias, correta a conversão em multa
equivalente ao valor aduaneiro;
 inexistem provas aptas a afastar as conclusões da fiscalização.

A autuação encontra amparo no art. 23, V, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei no
1.455/1976, razão pela qual deve ser mantido o lançamento tributário.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso
voluntário.

Assinado Digitalmente
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.724 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.005785/2009-33
8
Alexandre Freitas Costa

Fl. 459
DF CARF MF
Original